Tribunal: TJDFT
Processo: 0743577-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. PROVA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
1. Ao juiz cabe apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, art. 371).
2. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (STJ, Tema Repetitivo 970).
3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
4. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.